Tribunal: STF
Processo: ACO 3564
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR ESTADO MEMBRO. ÓBICES IMPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE GARANTIA PELA UNIÃO: REGISTROS EM CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DO INVESTIMENTO MÍNIMO EM EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021 (ART. 212 da CF). SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 119/2022 QUE, EM DEFERÊNCIA AOS IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS CAUSADOS PELO CORONAVÍRUS, ISENTOU OS ENTES SUBNACIONAIS DE SANÇÕES FINANCEIRAS QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DO INVESTIMENTO CONSTITUCIONAL MÍNIMO EM EDUCAÇÃO NOS EXERCÍCIOS DE 2020 e 2021, BEM COMO AUTORIZOU O COMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS NAQUELES EXERCÍCIOS ATÉ O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PERDA DE OBJETO DA DEMANDA RECONHECIDA PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC/2015). 



    Vistos etc.



    Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Sergipe em face da União Federal, via da qual se questionam exigências impostas pela ré para a concessão de garantias em dois contratos de operações de crédito (empréstimos), o primeiro deles entabulado com o Banco do Brasil (no valor de R$ 200.000.000,00 milhões de reais) e, o segundo, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (no valor de US$ 27.900.000,00 milhões de dólares americanos) (contrato PVL PVL02.005605/2021-18 e Processo 17944.103630/2021-11). 



    Narra-se que o Estado autor vem negociando os referidos contratos desde o ano de 2021, entretanto, na fase de obtenção de garantias, a STN teria apontado o descumprimento do investimento mínimo de 25% receita resultante de impostos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino no exercício de 2021 (art. 212 da CF), e condicionado, a análise da concessão da garantia, à superação do óbice.



    Argumenta-se que o Estado autor não teria cumprido o investimento mínimo no ensino em decorrência da pandemia da COVID-19 e das restrições impostas pela LC 173/2020 (Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2). Aduz-se que a legislação contempla a possibilidade de compensar a diferença investida a menor no trimestre imediatamente seguinte, certo de que teria o Estado autor autorizado crédito adicional suplementar precisamente para essa finalidade. Aponta-se que tramitação da PEC 13/2021 no Senado Federal sinaliza para o bom do direito do Estado autor de não sofrer restrições financeiras decorrentes do não cumprimento do art. 212 da CF. Nesse contexto, sustenta-se violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na positivação do Estado autor nos cadastros federais de inadimplência, bem como na restrição de obter garantias em operação de crédito e de receber transferências voluntárias de recursos. 



    A autora formula pedidos de tutela provisória e de mérito voltados a determinar que a União retire o nome do Estado de Sergipe nos cadastros do SIAFI/CADIN/CAUC em decorrência do não atingimento do percentual de investimento mínimo em educação no exercício de 2021, bem como que a ré se abstenha, com relação a esse mesmo motivo, de negar a concessão de garantias referentes às operações de crédito referidas na inicial, ou de negar quaisquer repasses financeiros ou celebrar convênios e/ou contratos com o Estado de Sergipe. 



    Formulados, ipsi litteris, os seguintes requerimentos:



    a) retire o Estado de Sergipe no SIAFI/CADIN/CAUC e no SIMEC, pelo não atingimento do percentual mínimo de gastos com educação, conforme razões acima externadas; 



    b) se abstenha de negar a concessão de garantias referentes às operações de crédito listadas na inicial (PVL nº PVL02.005605/2021-18 e Processo nº 17944.103630/2021-11), ou qualquer outra que vier a ser negociada pelo Autor, em razão da não apresentação da certidão do TCE quanto ao cumprimento do investimento mínimo na educação referente ao ano de 2021 (CF, art. 212); 



    e c) se abstenha de negar repasses financeiros decorrentes de transferências voluntárias, a celebração de convênios e/ou contratos com o Estado de Sergipe, em razão do não cumprimento do investimento mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino referente ao ano de 2021 (CF, art. 212). 



    (…)



    (3) o julgamento final do processo com o reconhecimento da procedência do pedido, confirmando-se a tutela provisória de urgência, para declarar a nulidade do registro no sistema SIAF/CAUC/CADIN das inadimplências concernentes às restrições cadastrais que pesam sobre o ESTADO DE SERGIPE, em razão do não atingimento do percentual mínimo de gastos com educação, no exercício de 2021, de modo a assegurar o recebimento de transferências voluntárias, a contratação de operações de crédito, e a celebração de novos convênios, bem como declarar ilegítima a negativa de concessão de garantia pela União em qualquer operação de crédito interna ou externa do Autor, pelo mesmo motivo. 



    Deferi a tutela de urgência em 24.2.2022 (i) para determinar que a União suspenda o registro de inadimplência do Estado de Sergipe no SIAFI/CAUC/SIOPE (ou cadastro federal congênere), relativamente à aplicação, no exercício de 2021, do percentual mínimo de gasto com educação (CF, art. 212), bem como, com relação ao mesmo período, (ii) para determinar que a União se abstenha de negar a concessão de garantias referentes às operações de crédito listadas na inicial (contrato PVL 02.005605/2021-18 e Processo 17944.103630/2021-11), condicionada, todavia, em ambos os casos, a que o Estado autor compense a diferença no primeiro trimestre do corrente exercício de 2022 (art. 4º, § 4º, da Lei 7.348/85; e arts. 69, § 4º e § 5º, III, da Lei 9.394/96) (evento 25). Opostos embargos de declaração, rejeitei-os (evento 40).



    A ré apresentou contestação (evento 48).



    Tendo em vista a promulgação da EC nº 119, em 24.4.2022, a tutela de urgência foi referendada pelo Plenário, por maioria, em maior extensão, para estender a possibilidade de o Estado autor corrigir a inadimplência do investimento constitucional mínimo em educação no exercício de 2021 (objeto destes autos), até o fim do exercício de 2023, nos termos do voto do Ministro André Mendonça (Sessão Virtual de 29.4.2022 a 6.5.2022) (evento 51).



    Intimadas sobre as consequências processuais da EC nº 119/2022, as partes se manifestaram pela perda de objeto da presente demanda (eventos 52, 58 e 60).



    É o relatório.



    Decido.



    Reputo configurada hipótese de extinção do feito no estado em que se encontra, presente a perda de objeto por ausência de interesse de agir superveniente (arts. 354 e 485, VI e §3º, do CPC/2015). 



    Realmente, a EC nº 119, de 24.4.2022, em deferência aos impactos econômicos e sociais causados pelo Coronavírus, isentou os entes subnacionais de sanções financeiras quanto ao descumprimento do investimento constitucional mínimo em educação nos exercícios de 2020 e 2021 (inclusive no que diz ao registro nos cadastros federais de inadimplência e ao cumprimento de requisitos para contratações, ajustes, convênios e transferências voluntárias de recursos), bem como autorizou o complemento das diferenças apuradas naqueles exercícios até o exercício financeiro de 2023. Eis o teor da Emenda:



    ‘Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 119:



    "Art. 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do art. 212 da Constituição Federal.



    Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021."



    Art. 2º O disposto no caput do art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias impede a aplicação de quaisquer penalidades, sanções ou restrições aos entes subnacionais para fins cadastrais, de aprovação e de celebração de ajustes onerosos ou não, incluídas a contratação, a renovação ou a celebração de aditivos de quaisquer tipos, de ajustes e de convênios, entre outros, inclusive em relação à possibilidade de execução financeira desses ajustes e de recebimento de recursos do orçamento geral da União por meio de transferências voluntárias.



    Parágrafo único. O disposto no caput do art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias também obsta a ocorrência dos efeitos do inciso III do caput do art. 35 da Constituição Federal’ (destaquei).



    Como consequência, a EC nº 119/2022 esvazia o objeto da presente demanda, no ponto em que os pedidos restam amparados pelo seu conteúdo.



    Nesse sentido, como relatado, o Plenário, por maioria, referendou em maior extensão a tutela de urgência para estender a possibilidade de o Estado autor corrigir a inadimplência do investimento constitucional mínimo em educação no exercício de 2021 (objeto destes autos), até o fim do exercício de 2023, nos termos do voto do Ministro André Mendonça (Sessão Virtual de 29.4.2022 a 6.5.2022). Destaco do voto de Sua Excelência, na fração que ora importa:



    “17. Com efeito, acredito que o caminho natural desta ação será a prejudicialidade, por perda superveniente do objeto, assim que a Ré reconhecer o amparo normativo superveniente da flexibilização dos gastos mínimos com educação. No presente momento processual, além de fornecer subsídios complementares à minha argumentação no sentido de cingir a razão de decidir desta Corte à excepcionalidade do contexto pandêmico, penso que a tutela provisória deferida monocraticamente deve guardar maior extensão temporal. Dito de forma direta, impende possibilitar ao Autor a aplicação da diferença a menor constatada nos anos de 2020 e 2021 até o exercício de 2023, e não mais ao primeiro trimestre de 2022, como consta no voto da e. Ministra Relatora”. 



    Portanto, trata-se de caso típico de perda de objeto por ausência de interesse de agir superveniente, pois “(…) conquanto aferível o interesse processual in status assertionis, o certo é que fatos ocorridos após a propositura da ação que retirem a constatação da referida condição da ação devem ser considerados para fins de julgamento”(ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A perda superveniente de interesse processual nos processos cautelares preparatórios. In: revista ESMAFE Escola de Magistratura Federal da 5ª Região nº 5, 2003, pp. 189-2008).



    Por esse motivo o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015.



    Resolvo a questão dos honorários. 



    Nos termos do artigo 85, § 10, do CPC/2015, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 



    A rigor, não se pode dizer que a União atuou contra legem (segundo a lei então vigente) ao apontar o não cumprimento da aplicação mínima na educação pelo Estado autor no exercício de 2021, e também não se pode dizer que o descumprimento pelo Estado autor foi injustificado, uma vez reconhecido (pela superveniente EC 119/2022) que os imprevisíveis impactos econômicos e sociais causados pelo Coronavírus autorizam a flexibilização dos gastos constitucionais mínimos com educação no exercício financeiro controvertido na presente demanda (2021). 



    Portanto, a causalidade (para efeito de imputação dos honorários advocatícios) não pode ser atribuída a nenhuma das partes, resultando indevida a atribuição da verba de sucumbência no presente caso (ACO 2.948 AgR e AO 2.334, ambas da minha relatoria). 



    Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 21, IX, do RISTF, c/c art. 485, VI, do CPC/2015). 



    Publique-se e intimem-se.



    Arquive-se imediatamente o presente feito.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora